Tribunal: TJSP
Processo: 2198427-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição – Desembargador da 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.